Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709760-94.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO ALVES FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ANTÔNIO ALVES FILHO, representado por seu advogado EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (OAB/DF 26.982 - procuração de fl. 21/PDF), desistiu do apelo que interpôs (fl. 44/PDF). Com efeito, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência de ID: 53206664. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. I. Brasília, 8 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador